Tribunal: TCU
Processo: 008.566/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2015, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 1897/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 10323/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 3808/2024-TCU-Primeira Câmara , para correção do erro material abaixo indicado, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Item 9.1 do Acórdão 3808/2024- 1aC: Onde se lê: (...) "para comprovar perante o Tribunal o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social , nos termos do" (...) Leia-se: (...) "para comprovar perante o Tribunal o seu recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação , nos termos do" (...) Item 9.2 do Acórdão 3808/2024- 1aC: Onde se lê: "9.2. aplicar-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de" (...) Leia-se: 9.2. aplicar-lhes, individualmente , a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de (...) 1. Processo TC- Processo 008.566/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Celso Crisóstomo Secundino (XXX.590.673-XX); Performance Rent A Car Eireli (04.833.168/0001-39). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Canindé - CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.